Tribunal: STF
Processo: AO 2099
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.